Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-70.2021.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000889-70.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), GONCALINA DE SOUZA - CPF: 030.751.081-62 (IMPETRANTE), LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DA VIDA ADMINISTRATIVA – DECISÃO TERATOLÓGICA – ILEGALIDADE QUE DEVE SER REPARADA – ORDEM CONCEDIDA.

Em se tratando de decisão
teratológica,
a violar direito líquido e certo da parte, cabível a impetração de ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão judicial que determinou a comprovação de que houve a trilha prévia pela tentativa administrativa de solução do incidente comercial perante a parte litisconsorte passivo, para cumprimento do requisito de condições para a apreciação do pleito inicial.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida a liminar, solicitadas as informações junto à Autoridade tida por coatora, foram prestadas e encartadas aos presentes autos.

O litisconsorte passivo necessário não se manifestou nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente
“mandamus”
combate a decisão judicial determinou a comprovação de que houve a trilha prévia pela tentativa administrativa de solução do incidente comercial perante à parte litisconsorte passivo, para cumprimento do requisito de condições para a apreciação do pleito inicial.

Consoante já anotado na decisão liminar deferida nos autos, o ordenamento jurídico pátrio não prevê a imposição obrigatória da via administrativa, como condição de acesso ao Poder Judiciário, o que está sendo feito pelo magistrado impetrado, de onde, em detida análise de sua decisão, simplesmente o mesmo impõe a obrigatoriedade do esgotamento das vivas administrativas, para o ajuizamento da ação, circunstâncias que evidenciam teratologia no ato judicial impugnado, a violar direito líquido e certo da parte impetrante, que deve ser reparado por esta via estreita mandamental.

Nesse sentido, segue a jurisprudência hodierna de Nossos Tribunais:

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. Teratológica a decisão judicial que desconsidera decisão proferida em 2º grau de jurisdição determinando o processamento de reconvenção oferecida pelo réu.
(Mandado de Segurança 1.0000.10.009203-0/000, Relator(a): Des.(a) Antônio Sérvulo , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2010, publicação da súmula em 01/10/2010).

Por tais motivos, concedo a ordem impetrada, para o fim de afastar a comprovação da prévia pela tentativa administrativa de solução do incidente comercial perante à parte litisconsorte passivo

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022